Tribunal: TJDFT
Processo: 0710931-96.2021.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710931-96.2021.8.07.0007 RECORRENTE: CARLOS JOSÉ BATISTA CARDOSO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSOS DA DEFESA. RECEPTAÇÃO E DESOBEDIÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA. CRIME DE RECEPTAÇÃO. PRIMEIRA FASE. VALORAÇÃO NEGATIVA DOS ANTECEDENTES PENAIS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. MANUTENÇÃO. SEGUNDA FASE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO CONFIGURAÇÃO. REGIME DE CRUMPRIMENTO DA PENA. MANUTENÇÃO. Comprovada a materialidade e a autoria do delito de receptação, especialmente à luz das provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, deve ser mantido o decreto condenatório. É pacífica a jurisprudência no sentido de que a apreensão do bem em poder do acusado gera, para ele, o ônus de provar a procedência lícita da coisa. Demonstrado que o réu, no momento da abordagem policial, descumpriu a ordem emanada pelos agentes de polícia, resta configurado o crime de desobediência. Nos termos da Súmula 150, do Supremo Tribunal Federal, condenações criminais, ainda que ultrapassem o período depurador de 5 anos constante do artigo 64, inciso I, do Código Penal, são aptas a configurar maus antecedentes, respeitado o dever de fundamentação. O crime de receptação de que trata os autos extrapola as consequências naturais do tipo, pois os réus foram flagrados em atos preparatórios para proceder com a transferência formal e fraudulenta desses bens; os veículos receptados (anteriormente alugados e não devolvidos às locadoras de veículos) são de considerável valor, sendo notório que a venda ilícita desse tipo de bem acarreta uma cadeia de criminalidade que engloba desde a falsificação de documentos do veículo até a adulteração de placas e chassis, revelando-se consequências desastrosas não só para a vítima, mas, também, para toda a sociedade. Não configura confissão espontânea a narrativa do réu que busca eximir-se da responsabilidade penal e cujo teor em nada colabora com o deslinde do caso. Irretocável o regime semiaberto como inicial para cumprimento da pena, nos termos do artigo 33, do Código Penal, tendo em vista a avaliação negativa das circunstâncias judiciais relativas às consequências do crime, bem como diante da reincidência do réu. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, sustentando o reconhecimento da confissão espontânea, com a redução da pena e modificação do regime prisional para o aberto; b) artigo 59 do CP, insurgindo-se contra a dosimetria da pena, notadamente quanto à valoração negativa das circunstâncias judiciais relativas aos antecedentes e às consequências do crime. Afirma que conforme folha de antecedentes criminais, há apenas uma condenação transitada em julgado, a qual já foi considerada para fins de reincidência, não havendo que falar, portanto, em maus antecedentes. Aduz que no que toca às consequências do crime, o suposto valor elevado não encontra respaldo nos autos, porquanto não há informações a respeito de efetivo prejuízo sofrido pela vítima, ao revés, a seguradora teria reembolsado o dano; c) artigo 33 do CP, asseverando que o quantum de pena não justifica a fixação do regime semiaberto, sobretudo ante a natureza dos delitos, que não foram praticados com violência ou grave ameaça. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada ofensa aos artigos 33, 59, e 65, inciso III, alínea “d”, todos do Código Penal, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Conforme folha de antecedentes penais (ID 51047512 – Págs. 2 e 3), o réu ostenta condenações anteriores que, ainda que ultrapassem o período depurador de 5 anos, são aptas a configurar maus antecedentes (Tema 150, do Supremo Tribunal Federal) [...] Outrossim, revela-se idônea a avaliação negativa das consequências do crime, uma vez que crimes anteriores foram cometidos, tais como o uso de documento falso na locação e a falsificação de documento do veículo, o que revela graves consequências, sobretudo por insegurança jurídica, para toda a sociedade. É bom lembrar que o réu foi flagrado em situação que, conforme por ele próprio narrado, precedia à formal e fraudulenta transferência do veículo para o nome de terceiros. Com efeito, tal como afirmado pelo magistrado singular na sentença, o crime em análise ultrapassa as consequências naturais do tipo, pois: o bem receptado (veículo) é de considerável valor, sendo notório que a venda ilícita desse tipo de bem acarreta uma cadeia de criminalidade que engloba desde a falsificação de documentos do veículo até a adulteração de placas e chassis, revelando-se consequências desastrosas não só para a vítima, mas também para toda a sociedade. É exatamente o que se verifica na espécie, na medida em que o próprio acusado admitiu que se deslocava ao DETRAN para efetivar a transferência do cadastro para o nome dele [...] Na segunda fase, não há circunstância atenuante a ser considerada, uma vez que não houve confissão, pelo réu, quanto ao crime de receptação. Ao contrário, o réu buscou eximir-se da sua responsabilidade penal, por meio de extensa narrativa para justificar a regular posse do veículo, o que não se confunde com a confissão quanto ao cometimento do crime, hábil a ensejar a redução da pena. No mais, revela-se adequado o reconhecimento da agravante de reincidência (Processo no 2015.11.1.005087-6), na forma do artigo 61, inciso I, do Código Penal, tendo em vista a condenação anterior transitada em julgado, de modo que deve ser mantida a pena intermediária estabelecida em 2 anos e 15 dias de reclusão [...] Nos moldes do disposto no artigo 69, do Código Penal, as penas foram corretamente somadas, resultando em 2 anos e 15 dias de reclusão e 1 mês e 15 dias de detenção, mais 43 dias-multa, à base de 1/3 do salário mínimo vigente à época dos fatos. Deve ser mantido o regime semiaberto como inicial para cumprimento da pena, nos termos do artigo 33, do Código Penal, tendo em vista a avaliação negativa das circunstâncias judiciais relativas aos antecedentes e às consequências do crime, bem como diante da reincidência do réu. Inviável, por tais razões, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, em razão do disposto no artigo 44, do Código Penal, assim como resta inviabilizada a aplicação do disposto no artigo 77, do Código Penal, em virtude da quantidade de pena aplicada” (ID. 53850977). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016